Tribunal: TJSP
Processo: 1004047-20.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Acordão embargado que manteve a sentença de procedência, com a observação de que a quitação abrange apenas as parcelas vencidas até maio de 2018. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.